Tribunal: TJSP
Processo: 2288953-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288953-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AUTO
POSTO SALVATERRA e POSTO CHAMINÉ LTDA, é agravado CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2288953-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - T - Voto no 43.720
Voto no 43.720
Agravo de Instrumento n.o 2288953-58.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 26a Vara Cível
Agravantes: Auto Posto Salvaterra e Posto Chaminé Ltda
Agravada: Cielo S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Borges Fantacini
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de
evidência. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões
de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da
maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 08
que postergou a apreciação do pedido de tutela antecipada para depois da defesa em
ação cautelar autônoma derivada de contrato de prestação de serviço de meio de
pagamento eletrônico.
Dizem os agravantes que estão presentes os requisitos para a concessão
da medida ante a prática de ato ilícito pela agravada no contrato celebrado entre as
partes para a implementação de meio de pagamento eletrônico. Afirmam que a urgência
da medida reside no fato de que valores expressivos foram retidos pela agravada, por
meio de débito, não havendo qualquer previsão contratual para tanto.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 66), ausentes as
contrarrazões uma vez que a agravada não chegou a ser citada.
É o relatório.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar
como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela
parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2288953-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - T - Voto no 43.720
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300).
Já no caso da tutela de evidência, ocorrem duas diferenças em relação às
tutelas de urgência: primeiro, prescinde-se da comprovação do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo; segundo, exige-se daquele que pugna por ela uma
demonstração da maior juridicidade de seu direito, adaptando a exigência genérica do
caput do art. 300, às situações específicas previstas no artigo 311, incisos II a IV, do
Novo CPC, salientando que o inciso I cuida do seu deferimento enquanto medida para
coibir o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório da parte.
Na hipótese em apreço, com o devido respeito, não se fazem presentes,
por ora, nem os requisitos para tutela de urgência e tampouco para tutela de evidência.
Os elementos dos autos, mormente a cópia da inicial (fls. 39/45) dão
conta da existência de uma crítica relação contratual entre as partes, consistente em
operações de pagamentos por meios eletrônicos, com a realização de metas e outras
avenças no mínimo controvertidas.
É que, a par das alegações de prejuízo no negócio entabulado entre as
partes, obrigando-se as agravantes a supostamente pagar valor discrepe da taxa média de
mercado, bem como a cobrança indevida de débito em conta e outras pechas
vislumbradas no contrato pelos autores, a petição pouco oferece em termos de dados
concretos e irrefutáveis, de modo que tudo só poderá ser desvendado após amplo
contraditório.
Se a agravada está cobrando valores indevidos e/ou abusivos, isto deverá
ser comprovado na inicial, à luz do contraditório e da ampla defesa, sendo prematuro
afirmar tal questão nesta sede de jurisdição.
Depois, é preciso ser entendido que, infelizmente, o artigo 330, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2288953-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - T - Voto no 43.720
CPC não tem o significado que os autores da ação gostaria que tivesse.
Segundo sua dicção:
Art. 330, § 2o: “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor
terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as
obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar
o valor incontroverso do débito”.
§ 3o: “Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser
pago no tempo e modo contratados”.
Referido dispositivo, a toda evidência, foi criado para inibir a propagação
de miríades de ações municiadas de um tipo de petição “se pegar pegou” que assola
infrutiferamente os escaninhos do Judiciário. Foi criado, enfim, para orientar a parte a
trazer no seu pedido inicial um mínimo de objetividade, imprescindível para distinguir,
no contrato, o que pode ser considerado incontroverso e o que pode ser considerado
abusivo (ou “controverso”).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator